Tribunal: TJDFT
Processo: 0712562-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712562-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SENHORITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão de ID 188976172 (autos de origem), proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em face de SENHORITA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, que reiterou o indeferimento de restrição judicial do veículo e indeferiu o pedido de expedição de ofício para localização do bem e do devedor. Alega, em suma, que o lançamento de restrição judicial do bem móvel por meio do sistema RenaJud está previsto no artigo 3o, §9o, do Decreto-Lei n. 911/69; que não se trata de faculdade conferida ao juízo; que é possível a expedição de ofício ao Detran/DF para informações de endereços vinculados ao bem; que houve violação aos princípios da cooperação e da efetividade; que a extinção do processo por ausência de indicação de endereço configura medida excessiva; que a conversão em execução constitui faculdade do credor. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de inclusão de restrição sobre o bem, a expedição de ofício para localização de endereço e o afastamento da determinação de conversão da ação em execução. Custas recolhidas (ID 57378315). Brevemente relatados, decido. A parte agravante submete ao segundo grau de jurisdição três questões: a necessidade de determinação do bloqueio do veículo, por meio do sistema RenaJud; o afastamento da determinação de conversão da ação em execução; e a possibilidade de expedição de ofício para localização de endereço do agravado e do bem móvel. Quanto às duas primeiras teses, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Verifica-se dos autos que a decisão que indeferiu o pedido de bloqueio do veículo foi proferida em 19/7/2023 (ID 165874528, dos autos de origem), e a parte agravante deixou de interpor o recurso cabível, na oportunidade. Da leitura da decisão apontada como impugnada, verifica-se que o juízo de origem tão somente se reportou ao pronunciamento judicial anterior. Ou seja, a suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de pronunciamento judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo. Portanto, o presente agravo de instrumento, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão. Por seu turno, a indicação de conversão da ação em execução sequer está mencionada na decisão agravada. A intimação para manifestação da parte sobre o interesse na conversão da ação decorreu de ato ordinatório posterior, expedido pela secretaria do juízo (ID 191029375) e que não possui conteúdo decisório. O interesse recursal da parte só se revelará se for proferido pronunciamento judicial impondo determinada conduta à parte. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos mencionados capítulos recursais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. É certo que o artigo 319, §1o, do Código de Processo Civil disciplina a possibilidade da parte requerer ao juiz diligências necessárias à obtenção do endereço do réu, caso não disponha da informação. Todavia, essa circunstância não ocorre de modo indiscriminado. Na hipótese, expedido o mandado de busca, apreensão e citação, a diligência não foi realizada por insuficiência de informações (ID 184029116 dos autos de origem). Após, o próprio juízo, a título de colaboração, realizou pesquisas nos sistemas Infoseg e SIEL (ID 168630559 dos autos de origem), requerendo a parte agravante a tentativa no endereço localizado, a partir da mencionada consulta. Após a tentativa de localização do bem no endereço indicado, a parte agravante, sem indicar a realização de outras diligências extrajudiciais ou sem complementar o endereço anteriormente fornecido, com base na certidão do oficial de justiça, requereu a consulta de endereços por meio de expedição de ofício ao Detran. O princípio da colaboração não pode servir se subterfúgio para que a parte transfira, integralmente, ao Poder Judiciário a sua incumbência de fornecer endereço correto para cumprimento da diligência. No atual estágio processual, a parte não demonstrou ter empreendido qualquer esforço para localização do réu e do veículo, resumindo-se a pleitear que o juízo realize as pesquisas. Portanto, ainda que a expedição de ofício possa ser realizada futuramente, neste momento processual, é necessário que o autor comprove a realização de diligências a seu alcance para localização, ou pelo menos que indique o endereço completo para viabilizar a tentativa de citação do réu. Ante o exposto, conheço, em parte, e INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, 4 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora